Tribunal: TJES
Processo: 5006735-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RECORRIDO: RAMON DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5006735-06.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido: RAMON DOS SANTOS MARTINS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO
.
(1).
IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTENTE EM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE UMA MULTA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PÁTIO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO ARGUMENTO DO REQUERENTE QUE PELA FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PELA PARTE REQUERIDA PASSOU PELO CONSTRANGIMENTO DE TER O SEU AUTOMÓVEL APREENDIDO EM VIA PÚBLICA.

(2) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDO INICIAIS, PARA: [...]
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para: a) CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) a pagar ao autor RAMON DOS SANTOS MARTINS, a título de danos materiais o valor de R$ 625,07 (seiscentos e vinte e cinco reais e sete centavos), corrigido pela taxa de juros e correção monetária dos mesmos índices utilizados pelo requerido a partir da data do pagamento indevido (04.03.2022), a b) CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) a pagar ao autor RAMON DOS SANTOS MARTINS, a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito. Sem custas nos termos da lei. Não há condenação em honorários de advogado, bem como reexame necessário.
[...]”. (3)

RECURSO RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DETRAN.
AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS CAUSADOS PELO RECORRENTE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4) CONTRARRAZÕES AUTOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. ÔNUS PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE PRODUZIDO PELO REQUERENTE. EM SUMA, PUGNAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA ATACADA.
(4) MÉRITO RECURSAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

NO CASO DOS AUTOS, TEMOS DUAS SITUAÇÕES DISTINTAS QUE DEVEM SER ANALISADAS INDIVIDUALMENTE. A PRIMEIRA, DIZ RESPEITO À COBRANÇA SUPOSTAMENTE EM DUPLICIDADE DO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO E A SEGUNDA, DECORRENTE DOS DANOS QUE SOFREU A PARTIR DA APREENSÃO DO VEÍCULO COM O LICENCIAMENTO VENCIDO. COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PONTO, OBSERVO QUE RAZÃO ASSISTE AO DETRAN QUANDO AFIRMA QUE NÃO OCORREU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, MAS SIM, QUE SE TRATAM DE DOIS AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS, O PRIMEIRO T488911877-7242/02 (FATO OCORRIDO EM 13/08/2021) PAGO EM 04/03/2022 E O SEGUNDO T576872539-6599/02 (FATO OCORRIDO EM 04/03/2022), AINDA NÃO QUITADO NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO DETRAN (22/08/2022 - ID. 5532310). E DE SE REGISTRAR, QUE A APREENSÃO DO VEÍCULO DEU-SE NA DATA DE 04/03/2022 EXATAMENTE POR NÃO ESTAR O VEÍCULO LICENCIADO, EXATAMENTE POR NÃO TER QUITADO A MULTA ANTERIOR (T488911877-7242/02), O QUE FEZ APENAS NO DIA EM QUE FOI AUTUADO PELA PRF, DEMONSTRANDO PLENA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE OCORRIDA. DESTA FORMA, ENTENDO QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A LEGALIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELA REQUERIDA, JÁ QUE NÃO OCORRERAM COBRANÇAS EM DUPLICIDADE, MAS SIM, AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS, SENDO QUE QUALQUER ILEGALIDADE REFERENTE AO MESMO DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA E NO JUÍZO COMPETENTE, DEVIDO A PRERROGATIVA DE SER PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL APLICÁVEL À PRF.
(5).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (6) SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)